Tribunal: TJSP
Processo: 2227488-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
do acórdão, com a integração no julgado – Ausência de omissão e contradição no julgado – Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de integração da decisão – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2227488-48.2019.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:

Embargos de declaração – Erro material – Necessidade de retificação da ementa do acórdão, com a integração no julgado – Ausência de omissão e contradição no julgado – Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de integração da decisão – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2227488-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes JOSÉ DIVINO ARAUJO (ESPÓLIO) e PETRINA BANHOS
(INVENTARIANTE),
são
embargados
JAYME
SCATENA,
ARCHIMEDES
SCATENA, OSWALDO SCATENA (ESPÓLIO) e PAULO SCATENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram, em parte, os embargos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2227488-48.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 16788
Embargos de Declaração Cível no 2227488-48.2019.8.26.0000/50000
EMBARGTES: JOSÉ DIVINO ARAUJO E PETRINA BANHOS
EMBARGDOS: JAYME SCATENA, ARCHIMEDES SCATENA, OSWALDO SCATENA
(ESPÓLIO) E PAULO SCATENA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16788
Embargos de declaração – Erro material – Necessidade
de retificação da ementa do acórdão, com a integração
no julgado – Ausência de omissão e contradição no
julgado – Vistoso propósito infringente do julgado –
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado
pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de
integração
da
decisão
–
Embargos
parcialmente
acolhidos, sem efeitos modificativos.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
tirado contra decisão interlocutória que, no curso de ação de usucapião
extraordinário, impôs ao autor a responsabilidade pelo adiantamento das despesas
periciais necessárias para a realização da prova técnica objetivando, em síntese, o
reexame, a integração e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na
omissão, obscuridade e contradição a respeito do erro material na ementa, na
ausência de requerimento para a produção da prova pericial e na .
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie, de fato, houve equívoco de ordem
material no julgado, em razão do equívoco na ementa, merecendo reparo, no
entanto, sem efeito modificativo ao julgado:
“Agravo de instrumento
Decisão interlocutória que
determinou a produção de prova pericial, impondo ao
autor a responsabilidade pelo adiantamento das verbas
e despesas com o perito Inteligência dos arts. 82 e 95,
§ 3o, do Código de Processo Civil
Ônus do autor,
ainda que beneficiário da gratuidade de justiça

Recurso não provido”.
E, de resto, não foi identificado no quê consistiu a
alegada omissão ou contradição no julgado, porque a decisão do colegiado foi bem
explícita e motivada, reconhecendo, tão somente, que a hipótese foi de conjugação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2227488-48.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 16788
das regras dos arts. 82 e 95, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao autor,
ou ao Poder Público, a antecipação dos custos com a despesa processual, de
modo que requerida a produção da prova técnica, o ônus do custeio da
remuneração do profissional foi exclusivo da parte que requereu a produção da
prova, ainda que beneficiário da gratuidade de justiça.
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, acolho, em parte, os
embargos, sem efeitos modificativos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator